Tribunal: STF
Processo: RHC 244039
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 883.611/ES, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício.



    III - No presente caso, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 com fulcro nos depoimentos dos policiais, na quantidade e na forma de acondicionamento dos entorpecentes e no local em que ocorreu o flagrante, ressaltando-se, ainda, o fato de ser o agravante reincidente específico, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental não provido (doc. 54).



    Neste recurso ordinário, a defesa, inicialmente, relata que:



    [...] o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de 14,2 gramas de cocaína e 1,3 gramas de maconha, sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Mas não é só.



    Em nenhum momento, o recorrente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo a condenação sido amparada no depoimento de um único policial militar responsável pela abordagem, que se limitou a dizer que o local da apreensão é um lugar utilizado para o tráfico, confirmando a apreensão das drogas (doc. 63, p. 4).



    Em seguida, alega:



    Em relação à quantidade de entorpecentes apreendida e sua (in)compatibilidade com o porte para consumo, a própria Defensoria recorrente já provocou desclassificações envolvendo volumes de droga superiores ao registrado no caso em apreciação (doc. 63, p. 9).



    Ao final, requer “que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06” (doc. 63, p. 11).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (doc. 76).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. 83). 



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    Ademais, não há ilegalidade flagrante, uma vez que, no que toca à tese vertida – ausência de fundamentação idônea a ensejar a negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 –, o acórdão apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada.



    O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, dispondo que constitui crime "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".



    Por outro lado, o artigo 28, § 2º, da mesma lei, dispõe que, "para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".



    O crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como tipo misto alternativo, restando configurado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível para a sua configuração.



    Da análise dos autos, entendo que, diversamente do que foi alegado pelo agravante, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, no sentido de que receberam denúncias anônimas de que o paciente estaria traficando no local, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Chegando lá, relataram que o paciente mexia em uma pedra que estava ao chão, onde posteriormente foram apreendidos os entorpecentes enterrados, sendo que, ao perceber a presença policial, arremessou ao chão um pino de cocaína que trazia nas mãos e, em seguida, tentou se evadir do local.



    Ademais, verifico que foram apreendidos nove pinos de cocaína, totalizando 14,2g, e duas buchas de maconha, envoltas individualmente por plástico, totalizando 1,3g, quantidade incompatível com o uso pessoal, no tocante à cocaína, além de R$ 115,00 (cento e quinze) reais em espécie.



    Saliento, ainda, que o paciente é reincidente, tal qual consignado na sentença condenatória, ostentando condenação definitiva pretérita também por tráfico de entorpecentes.



    Trata-se, com efeito, de elementos que, harmônicos e coerentes entre si, confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas ao ora paciente.



    Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.



    [...]



    Em reforço: AgRg no HC n. 834.231/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023; e AgRg no HC n. 768.540/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/10/2022.



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55 — grifei).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado nestes autos, que destacou os seguintes aspectos configuradores do crime de tráfico:



    Nos exatos termos da sentença de piso, "não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o de uso, pois apesar de o acusado alegar em juízo ser apenas consumidor, vale repisar, não constam dos autos provas de que fosse ele SOMENTE usuário, tampouco que as entorpecentes apreendidos se destinassem ao consumo pessoal, mesmo porque apreendidas drogas já prontas para venda no varejo , escondidas em um buraco (para despistar) e Juliano foi visto, ainda, as enterrando quando a Polícia Militar apareceu no cenário.".



    Dessa forma, somente mediante profunda incursão no acervo probatório seria possível acolher a pretensão de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, exercício incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    E, ainda que assim não fosse, o Acórdão que negou provimento à apelação da defesa foi categórico em afirmar que as drogas apreendidas, em razão da natureza e quantidade, forma de acondicionamento e modus operandi, destinavam-se à mercancia, destacando, ainda, a reincidência específica do Recorrente.



    Como bem ponderado pelo Ministério Público, em contrarrazões, "de acordo com as circunstâncias e as condições em que se desenvolveu a ação de apreensão da droga ilícita, mostra-se inverídica a alegação de que se destinava apenas ao seu consumo pessoal. Por suas declarações, pode até ser que também o seja, eis que nada impede que um usuário de drogas trafique para manter o seu vício, o que é até bastante comum. Tal circunstância, porém, não tem o condão de ilidir o delito de tráfico de drogas, perfeitamente delineado na espécie".



    Ausentes as ilegalidades suscitadas, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (doc. 83 — grifos no original).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator